Tribunal: TJMT
Processo: 1013836-74.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013836-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), TIAGO ANDRADE BARBOZA - CPF: 052.092.611-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PACOTE ANTICRIME – LEI N. 13.964/2019 – UNIFICAÇÃO DE PENAS – CRIMES COMUM E HEDIONDO – RECURSO MINISTERIAL – FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO – PRELIMINAR DEFENSIVA

DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACUSATÓRIO – PRECLUSÃO – OCORRÊNCIA – CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA –
AGRAVO NÃO CONHECIDO
.

Não se tratando de erro grave de soma de pena, mas de entendimento sobre os motivos pelos quais deveria incidir frações distintas para crimes comuns e hediondos, os quais já haviam sido expostos anteriormente pelo Juízo de origem e devidamente insertos no cálculo de liquidação de pena, do qual o órgão ministerial foi previamente cientificado sem apresentar proposição retificatória tempestiva, impõe-se reconhecer a preclusão do direito recursal de questionar a matéria,
ex vi
dos arts. 107, § 2º, c/c 41, XVI, e 66, X, todos da LEP. Agravo não conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

recurso de agravo de execução
tempestivamente interposto [certidão no id. 135128164, p. 1, fl. 16-pdf] na forma de instrumento pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na pessoa do Dr. Paulo José do Amaral Ronkoski, em face da decisão constante do movimento 41.1 do PEP SEEU 2000020-89.2019.8.11.0007, da 5ª Vara Criminal da comarca de Alta Floresta, que, em 23/9/2021, concedeu ao agravado
Tiago Andrade Barboza
, progressão para o regime semiaberto, sem o uso de tornozeleira eletrônica.

De acordo com as razões do agravo, apresentadas no id. 135128163, pp. 1-10, fls. 06/15-pdf, a unificação de penas de crimes de natureza diversa, comum e hediondo, enseja a aplicação da fração única de progressão mais gravosa, no caso, de 40%, pertinente à condenação por tráfico de drogas, vedada a aplicação de frações distintas tais quais as aplicadas pelo Magistrado de origem. Nessa esteira, considerado o lapso de tempo até então percorrido e a unificação da fração, o agravado não faz jus ao benefício da progressão de regime, razão pela qual pede o restabelecimento do regime fechado de cumprimento de pena.

Subsidiariamente, pede que, acaso mantida a progressão de regime e as frações distintas, seja então aplicada ao agravado a imposição de uso de tornozeleira eletrônica, considerada a gravidade dos crimes que ensejaram a condenação, bem como a falta de estabelecimento penal adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, bem como, a possibilidade de reiteração criminosa, já que o agravado responde ainda a outra ação penal por porte ilegal de arma de fogo, perpetrado no dia 16/10/2015.

Em contrarrazões [id. 135128165, pp. 1-14, fls. 17/30-pdf], a defesa postula, preliminarmente, o reconhecimento de preclusão da questão posta no agravo.

Salienta que, ao se manifestar sobre o pedido em primeira instância, o órgão do Ministério Público concordou com o cálculo de liquidação de pena, onde consta a utilização de frações distintas para crimes comum e hediondo, cálculo esse que foi devidamente homologado sem que houvesse a interposição de recurso, o que torna a arguição preclusa.

No mérito, postula a mantença do édito jurisdicional, por seus próprios fundamentos, esclarecendo que a adoção de frações distintas para crimes comum e hediondo é amparada pela jurisprudência desta Corte de Justiça.

Quanto ao sistema de monitoramento eletrônico, alega que não há como utiliza-lo de forma indistinta e generalizada, demandando a presença de fundamentação concreta e específica em que a medida se torne necessária para a regular execução da pena, o que não é o caso, onde a pretensão de utilização dessa forma de cumprimento penal está calcada apenas na genérica fundamentação sobre a ausência de estabelecimento penal adequado aos condenados em regime semiaberto.

A distribuição foi realizada na modalidade prevenção a este Magistrado [termo de pesquisa no id. 135356153, fls. 34/15-pdf], dada à presença de feitos capazes de atrair a relatoria do recurso.

A certidão no id. 135348197, fl. 36-pdf assinalou que o processo e julgamento do Agravo de Execução independe de prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dra. Silvana Correa Vianna [id. 135292656, pp. 1-4, fls. 38/41-pdf, opinou pelo
afastamento da preliminar defensiva
e o
provimento
do agravo, adotando,
per relationem
, as aduções postas nas razões do agravo.

Considerando que do translado das peças extraídas do PEP SEEU 2000020-89.2019.8.11.0007 para o presente instrumento não houve a juntada do juízo positivo ou negativo de retratação, converti o julgamento em diligência para determinar que o Juízo de origem promovesse a providência contida no art. 589 do CPP.

Em resposta, o Juízo de origem informou que efetivamente cumpriu as disposições do art. 589 do CPP.

Em consulta ao sistema SEEU aos autos de PEP 2000020-89.2019.8.11.0007, inferi que, de fato, o Juízo de origem realizou o juízo negativo de retratação, consoante mov. 76.1, de 12/7/2022, o qual, entretanto, não fora anexado aos autos de agravo.

É o relatório.

V O T O [PRELIMINAR – PRECLUSÃO]

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa do agravado suscita preliminar de não conhecimento do agravo acusatório, ao argumento de que
a douta acusação foi cientificada, na data de 24/3/2021, sobre a decisão judicial que frisava a distinção das frações de progressão de regime para crimes comuns e hediondos
, deixando de interpor, tempestivamente, o devido recurso, de modo que, assim agindo, fez atrair a preclusão do referido cálculo, visto que o objeto do recurso é exatamente a impugnação da forma de calcular as frações de progressão de regime de crimes comuns e hediondos.

O atestado de pena a cumprir constitui, sobretudo, um direito do penitente,
ex vi
dos arts. 40, inciso XVI, c/c 66, inciso X, ambos da LEP:

“
Art. 41 - Constituem direitos do preso:

[...]

XVI – atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da responsabilidade da autoridade judiciária competente. (Incluído pela Lei nº 10.713, de 2003)
”.

“
Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

[...]

X – emitir anualmente atestado de pena a cumprir.

(Incluído pela Lei nº 10.713, de 2003)
”.

A propósito do tema, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução n. 113, de 20 de abril de 2010, DJE/CNJ 73/2010. De 26/4/2010, estabelecendo em seu art. 5º, § 1º, que o cálculo de pena a cumprir constante do atestado de pena somente será homologado pelo juiz da execução, após prévia manifestação da defesa e do Ministério Público.

“
Art. 5º Autuada a guia de recolhimento no juízo de execução, imediatamente deverá ser providenciado o cálculo de liquidação de pena com informações quanto ao término e provável data de benefício, tais como progressão de regime e livramento condicional.

§ 1º Os cálculos serão homologados por decisão judicial, após manifestação da defesa e do Ministério Público.

§ 2º Homologado o cálculo de liquidação, a secretaria deverá providenciar o agendamento da data do término do cumprimento da pena e das datas de implementação dos lapsos temporais para postulação dos benefícios previstos em lei, bem como o encaminhamento de duas cópias do cálculo ou seu extrato ao diretor do estabelecimento prisional, a primeira para ser entregue ao executado, servindo como atestado de pena a cumprir e a segunda para ser arquivada no prontuário do executado
”.

De acordo com Julio F. Mirabete, elaborado o cálculo de liquidação, “
deve ser dada ciência ao Ministério Público e ao condenado, tal como ocorre com relação à guia de recolhimento. Cabendo ao Ministério Público todas as providências necessárias ao desenvolvimento normal do processo executivo, um de seus principais cuidados deve ser o de verificar se o cálculo elaborado corresponde exatamente ao tempo das penas aplicadas ao condenado. De outro lado, além da obediência ao princípio do contraditório, deve-se assegurar ao condenado a possibilidade de manifestar-se sobre o assunto para garantir o direito de liberdade em dia certo e determinado, que é o da terminação das penas impostas. Vindo a ser alterado ou não o cálculo de liquidação de penas, tem o preso o direito a um atestado relativo à pena a cumprir a ser emitido anualmente pelo juiz da execução (art. 41, XVI, e art. 66, X, da LEP)
” [
Execução Penal
, 10.ed. rev. atual. São Paulo: Atlas, 2007, p. 317].

Por sua vez, há entendimento jurisprudencial, v. g. TACrSP, JUTACRIM 55/57 no sentido de que é possível a retificação do cálculo de liquidação de pena após a homologação quando se verificar
erro grave
de soma da pena a cumprir, pois, trata-se de “
medida administrativa prevista no art. 107, § 2º, da LEP, mutável a todo tempo, servindo como parâmetro à verificação do tempo de cumprimento restante das sanções e da concessões dos benefícios prisionais
”, e, por isso, não se sujeita ao instituto da preclusão, já que não produz qualquer efeito de direito material.

No caso espelhado, como esclarece a defesa e em consulta ao sistema SEEU, as frações distintas foram levadas em consideração na decisão
anterior
à ora impugnada, lançada no mov. 25, em 08/3/2021, ocasião em que o Juízo de origem indeferiu o pedido de progressão de regime mencionando que as frações de progressão de regime seriam diferentes para crimes hediondos e comuns, levando em consideração o relatório de situação processual executória lavrado em 08/3/2021, após a decisão de progressão de regime, onde constava a distinção das frações de crimes comuns e hediondos, do qual a douta acusação tomou ciência na data de 24/3/2021 [mov. 31], sem apresentar qualquer impugnação específica quanto à forma de cálculo.

Não se tratando de erro grave de soma de pena, mas de entendimento sobre os motivos pelos quais deveria incidir frações distintas para crimes comuns e hediondos, os quais já haviam sido expostos na decisão de 08/3/2021 e sobre os quais não houve proposição retificatória manifestada pela douta acusação, impõe-se reconhecer a preclusão do direito recursal de questionar o cálculo de liquidação de pena,
ex vi
dos arts. 107, § 2º, c/c 41, XVI, e 66, X, todos da LEP.

Aliás, na mesma esteira de entendimento externado pelo Juízo de origem, esta 3ª Câmara Criminal tem sufragado,
verbi gratia
:

“
É repelido pela jurisprudência do STJ o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário o reeducando, o que não implica na padronização dos coeficientes fracionários independentemente da natureza do delito (se comum ou hediondo) e da legislação vigente ao tempo do fato, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena;
[...]” [TJMT, AgEx N.U 1006748-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/8/2022, Publicado no DJE 05/8/2022].

Logo, assiste razão à defesa quando postula o reconhecimento da preclusão da discussão sobre o cálculo das frações incidentes sobre crimes comuns e hediondos, em razão da ausência de impugnação tempestiva a esse respeito.

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
acolho a preliminar defensiva
para declarar a preclusão do questionamento sobre as frações de progressão de regime, e, por conseguinte,
não conheço do agravo de execução
interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022